Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OBSERVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CORRETA A ANÁLISE NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo autorização para a entrada dos agentes da AGEFIS no estabelecimento comercial do réu que, por sua vez, pediram aos policiais que os acompanhassem na fiscalização, não há que falar em violação de domicílio.
2. Não há que falar em deficiência de defesa técnica se réu foi assistido pela Defensoria Pública, que o acompanhou ativamente em todos os atos processuais até a prolação da sentença, apresentando as provas que estavam em seu poder, assegurando a ele o contraditório e a ampla defesa.
3. A justificativa de proteção individual, em razão de ter sido vítima de ameaças, não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas diversas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Ademais, admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003.
4. Possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes, e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência, não havendo que se falar na ocorrência de “bis in idem”.
5. Na espécie, além da condição de reincidente, que já determinaria a imposição de regime mais gravoso, verifica-se que o apelante ainda ostenta maus antecedentes, evidenciado a adequação social da medida imposta na sentença, pois as reprimendas antes aplicadas não foram suficientes para dissuadi-lo do seu intento criminoso.
6. Embora nestes autos tenha o réu sido processado e condenado por crime diverso, diante da sua reincidência, a análise negativa dos antecedentes mantida e por não ser a medida socialmente recomendável, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.